Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-62.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), ROSA ODETE GUIRELLI LOPES - CPF: 001.728.791-08 (RECORRIDO), GABRIEL RODRIGUES SOARES - CPF: 026.487.211-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Não há se falar em falta de interesse recursal da Recorrente, ora Embargada, pois as razões do recurso contrapõem à tese adotada na decisão recorrida, combatendo seus fundamentos.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos
por Jelian Marques dos Santos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos cadastros do SERASA pela primeira reclamada por débito no valor de R$ 1.854,13 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Aduz que nunca contratou os serviços da ré sendo a cobrança oriunda de fraude.

2. A consumidora instruiu a petição inicial apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

3. Não verificada a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve a efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, do mesmo modo não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

4. Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não houve análise da preliminar de ausência de interesse recursal por parte da reclamada Serasa S/A.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja acolhida a preliminar suscitada e a consequente realização da audiência de instrução.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, a preliminar não fora analisada, exsurgindo daí a omissão apontada.

Contudo, a prefacial aventada não comporta acolhimento.

Isso porque, não há se falar em falta de interesse recursal do Recorrente SERASA S/A, pois as razões do recurso contrapõem à tese adotada na decisão recorrida, combatendo seus fundamentos.

Ademais, ressalto que houve sucumbência por parte da Embargada, uma vez que foi condenada na obrigação de fazer consistente da suspensão definitiva da negativação registrada em nome da Autora, de modo que presente o interesse recursal para reformar a sentença objurgada.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por ROSA ODETE GUIRELLI LOPES e
ACOLHO-OS
apenas para sanar a omissão quanto a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela Autora nas contrarrazões recursais, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022